Tribunal: TCU
Processo: 003.129/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 983371 (Objeto: Supostas transferências irregulares de recursos da conta destinada à Saúde ao Fundo de Participação dos Municípios, com posterior transferência à conta do Fundeb, no de montante de R$ 213.999,27. foram transferidos recursos destinados à saúde para conta destinada ao pagamento de Merenda Escolar, configurando desvio de finalidade dos recursos públicos e improbidade administrativa.)

Inteiro teor:
Acórdão 6002/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação formulada pela Procuradoria da República no Município de Feira de Santana/BA, relatando a transferência irregular, no âmbito do Município de Biritinga/BA, no exercício de 2022, de recursos da conta do Fundo Municipal de Saúde de Custeio do SUS, destinados exclusivamente à Saúde, para a conta do Fundo de Participação dos Municípios, com posterior transferência à conta do Fundeb, totalizando R$ 213.999,27; Considerando que os recursos retirados da conta do Fundo Municipal de Saúde de Custeio do SUS são de origem federal, transferidos pelo SUS na modalidade fundo a fundo; Considerando que documentos anexados à representação informam que os valores transferidos foram integralmente restituídos à conta de origem; Considerando o disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, no sentido de que a decisão pela atuação direta desta Corte de Contas em processos de representação deve sopesar critérios de risco, materialidade e relevância; Considerando que os fatos noticiados pelo representante se referem a irregularidade já consumada, sem a possibilidade de reversão e sem indícios de débito, razão pela qual podem ser classificados como de baixo risco, nos termos do art. 106, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, encaminhar os documentos a ela acostados ao Fundo Nacional de Saúde, para as providências internas de sua alçada, e determinar o arquivamento dos autos, dando conhecimento desta decisão ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.129/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Biritinga - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.